Tribunal: TJMT
Processo: 0003768-53.2016.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003770-23.2016.811.0013
APELANTES: ZIGOMAR FERREIRA FRANCO E LILIANA QUEIROZ FERREIRA FRANCO
APELADA: REGIANE EMILIANA DOS SANTOS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE FUNDADA EM TÍTULO DE DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA VINDICADA TUTELA POSSESSÓRIA NÃO DEMONSTRADOS – ROBUSTA DEMONSTRAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA DA PARTE REQUERIDA EXERCIDA SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC.
No caso concreto, os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar sua posse anterior, limitando-se a comprovarem, exclusivamente, a propriedade, irrelevante para a ação possessória.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003768-53.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZIGOMAR FERREIRA FRANCO - CPF: 008.592.906-97 (APELANTE), FLAVIO BUONADUCE BORGES - CPF: 456.426.991-72 (ADVOGADO), LILIANA QUEIROZ FERREIRA FRANCO - CPF: 613.488.721-87 (APELANTE), REGIANE EMILIANA DOS SANTOS - CPF: 979.767.251-49 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE FUNDADA EM TÍTULO DE DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA VINDICADA TUTELA POSSESSÓRIA NÃO DEMONSTRADOS – ROBUSTA DEMONSTRAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA DA PARTE REQUERIDA EXERCIDA SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC.

No caso concreto, os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar sua posse anterior, limitando-se a comprovarem, exclusivamente, a propriedade, irrelevante para a ação possessória.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003770-23.2016.811.0013

APELANTES: ZIGOMAR FERREIRA FRANCO E LILIANA QUEIROZ FERREIRA FRANCO

APELADA: REGIANE EMILIANA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZIGOMAR FERREIRA FRANCO
e
LILIANA QUEIROZ FERREIRA FRANCO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda,
Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati
, lançada nos autos da ação de reintegração de posse número 0003768-53.2016.8.11.0013 (Cód. 120491), ajuizada em face de
REGIANE EMILIANA DOS SANTOS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-os ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do apelo de Id. 168543703, a parte apelante alega que a r. sentença não deu justa valoração ao acervo probatório, sobretudo porque “
comprovado nos autos a titularidade do domínio em favor dos recorrentes”
, bem como porque
“foram eles próprios que edificaram o loteamento denominado de Loteamento Santa Lúcia, onde lote em questão está localizado (lote de no 03, com área de 766,17 m2, conforme consta da matrícula de no 17.422, registrada perante o CRI do 1o Ofício da cidade de Pontes e Lacerda / MT)”
, sendo que
“comprovaram que vem recolhendo os tributos municipais regularmente durante todo esse tempo”
.

Pedem o provimento do presente recurso, para, reformando-se a sentença hostilizada, sejam julgados totalmente procedente a ação, invertendo a condenação dos ônus sucumbenciais.

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça Id. 168543708, em que rebate os argumentos expendidos pelos recorrentes, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença
a quo
.

Conforme certificado no Id 169494225, os recorrentes são beneficiários da justiça gratuita, sendo, pois, dispensados do recolhimento do preparo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da sentença proferida que julgou improcedente a pretensão de reintegração de posse aviada na inicial.

Preparado, tempestivo e adequado,
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que na origem foi proposta ação de reintegração de posse por Zigomar Ferreira Franco e Liliana Queiroz Ferreira Franco, objetivando a retomada do imóvel localizado no Lote n 03, Loteamento Santa Lúcia em Pontes e Lacerda – MT, com área de 766,17 m2, conforme matrícula n. 17.422 do CRI do 1o Ofício daquela Comarca, que teria sido indevidamente ocupado pela requerida.

Após o regular processamento, o Juiz togado –
Dr.

Leonardo de Araújo Costa Tumiati
– não evidenciou o cumprimento dos requisitos necessários à proteção possessória, e, por isso, julgou a demanda improcedente. Eis os fundamentos do
decisum
:

“(...)

FUNDAMENTAÇÃO

Em relação a preliminar de carência da ação observo estarem presentes as três condições da ação: possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade ad causam.

Desta forma, declaro o feito saneado e passo ao julgamento de mérito.

Na presente ação possessória, busca, a autora, reintegrar-se na posse do imóvel a qual aduz ser proprietário do imóvel localizado no Lote n 03, Loteamento Santa Lúcia em Pontes e Lacerda – MT, com área de 766,17 m2, conforme matrícula n. 17.422 do CRI do 1o Ofício desta Comarca, em esbulho na sua posse, praticado pela ré, que ocupou o bem de forma clandestina, injustamente, portanto.

A ré, em contestação, diz ser legítima possuidora do imóvel desde 1999, sendo que alega nunca ter sido interpelada a sua posse, trazendo aos autos contratos de compra e venda do imóvel, bem como o comprovante de endereço em seu nome constando residir no imóvel em questão.

Alega ainda que por ser a legítima possuidora do imóvel, não há esbulho nem, vez que a autora jamais obteve qualquer posse do imóvel em questão.

Da análise dos autos, bem como pelas provas produzidas em juízo, principalmente diante das declarações prestadas em audiências pelas testemunhas uníssonas no sentido de que desde 2004 a requerida mora no imóvel, tenho que a presente demanda deve ser julgada improcedente.

Destarte a parte autora alegar ser proprietária da área objeto da lide, a presente demanda versa sobre direito possessório, e diante das provas trazidas aos autos, bem como das oitivas das testemunhas, não restou provado que os autores detinham posse anterior ao alegado esbulho praticado pelo réu.

Verifica-se que nada obstante o requerente tenha trazido aos autos a matrícula do imóvel no qual consta como proprietário, tal documento não se presta a comprovar de pronto o exercício de sua posse.

Ainda, conforme Costa Machado “Seja qual for a modalidade de agressão à posse, deve o autor, sob pena de inépcia, declará-la em sua petição inicial, bem como procurar demonstrá-la com documentos (mapas, fotos, declarações de terceiros, etc.)” (In Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, 2a Edição, 2008. Ed. Manole, p. 1495).

Quem alega, assume o ônus de provar o alegado, porque o direito somente vive de provas. Não o fazendo, como efetivamente não o fez autor, inviável conceder-se a reintegração de posse, sobretudo considerando-se que
in casu
não há como se aferir se o esbulho.

De outro lado, a ré traz documentos que comprovam sua posse e não há nos autos documentos que comprovem a interpelação desta posse.

A análise da prova deve ocorrer, eis que se discute um fato, a posse do autor e o esbulho realizado pelo requerido.

O art. 560 e 561 ambos do Código de Processo Civil descrevem,
in verbis:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Pelos documentos carreados aos autos, verifica-se que a melhor posse da requerida está provada.

Ficou demonstrado que os autores tinham o domínio da área e não tem a posse, tem-se que a via eleita não foi a correta para a defesa de seus direitos, porquanto o que se deve provar na ação em comento é a posse e não a propriedade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

(...)”

Irresignada, a parte apelante defende que, diversamente do entendimento externado pelo Magistrado singular, os requisitos necessários à defesa possessória restaram sobejamente comprovados por meio de documentos, sendo que o esbulho praticado perfaz já quase 12 anos, ao passo que a posse anterior exercitada pelos mesmos é decorrência lógica da regularização do próprio imóvel, de modo que entendem devida a procedência do pedido inaugural.

Pois bem. Em que pesem os apelantes afirmarem que a posse do imóvel sob litígio encontra-se comprovado por meio do domínio registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Pontes e Lacerda (matrícula número 17.422), a irresignação não merece prosperar.

Como cediço, nas ações possessórias não se discute a propriedade, erigindo-se como principal requisito da demanda a prova da posse anterior do bem, já que a proteção possessória goza de autonomia e não tem relação direta com a prova do domínio.

Calha registrar, em verdade, que as ações possessórias prestam-se à defesa da posse, de que se está ou já esteve investido, como visibilidade do domínio consubstanciada em atos materiais derivantes do direito real ou pessoal em que se funda (
corpus et animus
).

Não há como se afastar desta premissa, já que os Tribunais Pátrios frequentemente debatem calorosamente sobre o tema, tanto que há entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que em ações de reintegração de posse limita-se à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, qualquer consideração acerca do domínio, cuja via processual adequada é a petitória (REsp 1025921/RO, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 27/04/2010).

Anota-se, ademais, que a discussão do domínio em juízo possessório configura situação excepcional, cabível apenas se for este o ponto de divergência entre
ambos
os litigantes (Súmula 487, STF). No entanto, a regra é de que nas ações possessórias – da qual é espécie a ação de reintegração de posse – deve ser mantido no bem àquele que tiver a melhor posse sobre o imóvel litigioso, independentemente do título de propriedade ostentado.

De outro lado, merece menção que a
causa pretendi
em casos tais é a tutela direta da posse que já se é ou se foi titular, mediante os atos judiciais adequados (
interdicta retinendae e recuperandae possessionis
), exigindo ainda a Lei Processual Adjetiva para o acolhimento da pretensão resistida a prova do ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada, conforme determinado pelos artigos 560 e 561 do CPC, senão vejamos:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

À luz do regramento legal, conclui-se que não se perquire o domínio da área, visto que posse é questão de fato e, como tal, deve ser comprovado, ônus que incumbe ao autor, e do qual deve se desincumbir a contento até o final julgamento da demanda.

No caso
sub judice
, malgrado os esforços de argumentação da parte apelante, o conjunto probatório não convence sobre a prática de atos possessórios (uso ou gozo) dos recorrentes sobre a coisa e a posterior perda, devido ao comportamento da parte requerida/apelada, havendo provas coligidas ao feito que ela exerce posse legítima sobre o imóvel, sendo neste sentido o contrato particular de compra e venda Id. Num. 168543692 - Pág. 64/65, boletos e comprovantes contemporâneos de pagamento de IPTU Ids. Num. 168543692 - Pág. 66/77, além de vasta documentação e anexos fotográficos coligidos nos Ids. Num. 168543692 - Pág. 78/98.

Outrossim, considerando que o ônus da prova é dos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC, infere-se que eles não conseguiram comprovar seu alegado direito possessório, não atendendo os requisitos previstos no art. 561 do mesmo
Códex
.

Diga-se que se encontra em discussão fato relativo e inerente aos autores, que é a demonstração da posse, o que na espécie não se verifica pelos documentos acostados aos autos, já que se baseiam unicamente na prova do domínio como forma de garantia a defesa possessória pretendida.

Ocorre que, consoante jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios, o proprietário sem posse não pode reclamá-la pela reintegração, sendo impertinente, em ação possessória, a questão do domínio.

Em outros termos, pelo que se verifica dos autos, os recorrentes não trouxeram nenhum argumento capaz de infirmar o bem lançado fundamento da decisão recorrida, sintetizado no fato de que em sede de ação possessória não basta a comprovação da propriedade a conferir automaticamente a proteção pleiteada, sendo certo que, no caso concreto, a “melhor posse” restou devidamente comprovada pela parte requerida, conforme robusta documentação por ela apresentada na contestação acima referida.

Inclusive, corroborando a irretorquível legitimidade da posse exercida pela parte requerida, observa-se que no Id. Num. 168543692 - Pág. 153/156, consta sentença que julgou procedente pretensão de usucapião extraordinária do imóvel objeto da demanda ajuizada pela apelada Regiane, constando que ela exercia há mais de 15 anos posse a título
animus domini
sobre a referida área.

Assim, havendo farto e robusto acervo probatório demonstrando a legitimidade da posse exercida pela requerida, inclusive reconhecida em demanda de usucapião julgada procedente, impõe-se manter incólume a escorreita sentença recorrida.

De mais a mais, saliento mais uma vez que não é o título de domínio que transmite a posse, mas o seu efetivo exercício, de sorte que, na demanda de reintegração de posse, o que há de ficar evidenciado é a quem pertence a posse da coisa disputada, até porque a alegação de domínio não obsta a reintegração, do que resulta que, caso prove o réu a sua posse e o autor não demonstre que a exercitava em momento precedente ao esbulho, mas apenas sua condição de proprietário, estará a demanda fadada ao insucesso, razão pela qual deve a sentença ser mantida por seus termos.

Sobre o assunto, segue entendimento consolidado desta egrégia Corte de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO – POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – PLEITO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE CABE AO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO.
Para obter a proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pela parte adversa e a sua data, bem como a continuação da posse na ação de manutenção e a sua perda na ação de reintegração. Inexistindo prova da posse anterior não há como conceder a reintegração de posse.
Julgada improcedente o pleito a reintegração de posse cabe ao autor o ônus da sucumbência.”
(N.U 0027256-26.2011.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO – POSSE – POSSE DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – APELAÇÃO DEPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
A posse e sua violação, constituem elementos especiais ao exercício das ações possessórias que, se não demonstrados, leva à improcedência da ação de reintegração proposta.
”
(N.U 0000927-57.2012.8.11.0003, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016)

E dos Tribunais pátrios:

“POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Bem imóvel – Regra contida nos artigos 373, I, e 561 do NCPC não cumprida – Pretensão recursal não justificada – Ação de reintegração de posse improcedente – Apelação não provida.”
(TJ-SP 10008521220158260477 SP 1000852-12.2015.8.26.0477, Relator: Roque Antonio Mesquita de Oliveira, Data de Julgamento: 20/03/2018, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2018)

“POSSE (BENS IMÓVEIS). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. POSSE ESBULHO NÃO COMPROVADO.
Considerando que não restaram provados pela parte-autora os requisitos constantes do art. 561 do CPC, especialmente o esbulho praticado pelo réu, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC), a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido é medida que se impõe.
Majorado o valor da verba honorária fixada ao procurador do réu, conforme o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, levando ainda em conta os vetores constantes do § 2o, incisos I a IV, desse artigo. Apelação desprovida.”
(TJ-RS – AC: 70079139697 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 11/10/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/10/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, observada a regra do art. 98, §3, do mês
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023